Tribunal: TJBA
Processo: 8139057-39.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8139057-39.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: CINTIA NAJARA COSTA DE ARAUJO Advogado(s): ALEXANDRE VENTIM LEMOS, BENEDITO SANTANA VIANA APELADO: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Advogado(s):FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VEDAÇÃO À COMPENSAÇÃO. CORREÇÃO DE REDAÇÃO DO ACÓRDÃO. EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO ACOLHIDO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação para determinar a retirada de anotação no SCR/SISBACEN até prévia notificação da consumidora, mantendo a improcedência do pedido de danos morais e reconhecendo sucumbência recíproca, determinando que cada parte arcaria com 50% dos honorários sucumbenciais fixados no 1º grau. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se há vício no acórdão quanto à forma de fixação dos honorários advocatícios em hipótese de sucumbência recíproca, especialmente diante da vedação legal à compensação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração são cabíveis para corrigir obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. 4. A redação do acórdão, ao determinar que cada parte arque com 50% dos honorários, pode induzir à interpretação equivocada de compensação entre honorários de advogados adversos. 5. O art. 85, § 14, do CPC estabelece que os honorários advocatícios constituem direito do advogado e veda expressamente sua compensação, mesmo em caso de sucumbência recíproca. 6. O art. 86 do CPC autoriza apenas a distribuição proporcional das custas e despesas processuais entre as partes, não alcançando os honorários advocatícios. 7. Em caso de sucumbência recíproca, os honorários devem ser fixados de forma autônoma e proporcional à extensão da derrota de cada parte. 8. Na ausência de condenação pecuniária ou proveito econômico mensurável, os honorários devem ser fixados sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC. 9. A fixação de honorários em 10% sobre o valor da causa para cada patrono preserva a autonomia da verba honorária e a lógica da sucumbência recíproca. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Embargos de declaração acolhidos. Tese de julgamento: 1. Em caso de sucumbência recíproca, as custas e despesas processuais devem ser distribuídas proporcionalmente entre as partes, mas os honorários advocatícios não se compensam. 2. Os honorários advocatícios constituem direito autônomo do advogado e devem ser fixados de forma independente para cada patrono, observada a extensão da sucumbência. 3. Na ausência de condenação pecuniária ou proveito econômico mensurável, os honorários devem ser fixados sobre o valor atualizado da causa. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 85, §§ 2º e 14, e 86. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº. 8139057-39.2024.8.05.0001, tendo como Embargante CINTIA NAJARA COSTA DE ARAUJO e Embargada NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, COM EFEITO INFRINGENTE, pelas razões ali expendidas.